Tribunal: TJDFT
Processo: 0736715-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. GRAU MÉDIO. COBERTURA PROPORCIONAL. TABELA ANEXA À LEI.

1. A Lei n. 6.194/74, que disciplina o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, estabelece a indenização para os casos de invalidez permanente, conforme o enquadramento da perda anatômica ou funcional prevista em tabela anexa, incluída pela Lei n. 11.945/2009. Na hipótese de invalidez parcial permanente, a indenização securitária será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Súmula n. 474 do STJ.

2. No caso, tendo a vítima sofrido debilidade permanente do joelho direito em grau médio, o percentual a ser aplicado é de 25% do valor máximo da cobertura R$ 13.500,00, resultando no montante de R$ 3.375,00. Ainda, deve-se promover a redução proporcional para o tipo de perda que, se tratando de lesão média, é de 50%. Dessa forma, o cálculo demonstra que o valor devido é de R$ 1.687,50, o qual já foi integralmente pago ao segurado pela via administrativa.

3. Apelação do autor não provida. Apelação da ré provida.